Tribunal: TJMT
Processo: 0018317-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018317-57.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Índice da Alíquota]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – MORA NO MECANISMO DA JUSTIÇA - PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002247-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/ RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Apelado: JOÃO ARCANJO RIBEIRO/ MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recursos de apelação propostos pelo Município de Cuiabá e Resende Advogados Associados, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0018317-57.2011.811.0041, que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma o apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública Estadual, bem como que o atraso nos autos decorreu de mora do mecanismo da Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução (ID. 91008995).

Por sua vez, o Apelante Resende Advogados Associados alega, em suas razões recursais, que a sentença, ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a prescrição intercorrente, deixou de condenar o Ente Público Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, a fim de condenar o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC e artigo 22 da Lei no 8.906/94 (ID. 91014950).

Nas contrarrazões, ambos os apelados pugnam pelo desprovimento dos recursos (ID. 91014955 e 91014971).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e Resende Advogados Associados, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0018317-57.2011.811.0041, que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Colhe-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou ação de execução fiscal em 31/05/2011 (ID 91008985), visando a satisfação do crédito tributário inscrito nas CDAs n° 423513/2010, 356470/2009 e 143444/2008 (ID. 91008985).

O despacho citatório foi proferido em 08/08/2011 (ID 91008986), com a expedição da carta de citação em 27/11/2014 (ID. 91008986).

Após, em 02/10/2018, o executado apresentou exceção de pré-executividade (ID. 91008987), alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Instado a se manifestar acerca da exceção de pré-executividade (ID. 91008988), o Município de Cuiabá quedou-se inerte, consoante certidão de 29/11/2018 (ID. 91008988).

Sobreveio, então, a sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em 10/12/2018 (ID. 91008989).

Após a extinção do feito aportou aos autos o aviso de recebimento referente à carta de citação expedida (ID. 91014958).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de sorte que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Em suma, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, sendo interrompido com o despacho de citação (08/08/2011).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. (.......)
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013).

Diversamente, para a configuração da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura tal instituto, portanto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias ao prosseguimento do feito.

In casu
,
verifica-se do autuado, conforme breve descrição cronológica dos atos processuais acima, que a paralisação do feito decorreu de inércia do Poder Judiciário, que levou mais de 03 (três) anos para a expedição da carta de citação e juntou o aviso de recebimento mais de 04 (quatro) anos após, quando já sentenciado o feito, o que afasta a ocorrência da prescrição, nos termos d
a Súmula 106 do STJ, vejamos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, se o Município Apelante ajuizou a execução fiscal em tempo hábil aos créditos inscritos nas CDA ́s 423513, 356470 e 143444, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais por culpa da serventia do juízo, deve incidir a súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002203-14.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002247-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (....) Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0009507-06.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Por oportuno, tendo em vista a anulação a sentença de primeiro grau, resta prejudicado o apelo de Resende Advogados Associados quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021